Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NOTÍCIAS DE AUTOS DIVERSOS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL. QUEBRA DA BOA FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CCB/02. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. CLÍNICA NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98. CUSTEIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Constatada a insuficiência técnica da rede credenciada e a situação de urgência, há justificativa para a condenação do plano de saúde ao custeio do tratamento.
4. Recurso não provido.